Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725512-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ZÉLIA SANTOS CHAVES VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O Supremo Tribunal Federal, após nova apreciação, devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no Recursos Extraordinário no 1505031 (Tema 1.361), segundo a sistemática da repercussão geral, afetado para uniformização da controvérsia sobre a “aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 66643925). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010